Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-51.2024.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008148-51.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENIZOETH SOUZA PINHEIRO - CPF: 443.467.002-68 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BENIZOETH SOUZA PINHEIRO - CPF: 443.467.002-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno e reformar em parte, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVAS UNILATERAIS NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS MANTIDOS. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos. O agravante pleiteia a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pelo banco comprovam a existência do débito que motivou a negativação; (ii) estabelecer se houve negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar se é cabível recurso adesivo em sede de Juizados Especiais e se há fundamento para majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastros de inadimplentes exige prova robusta da existência do débito, não bastando a comprovação da relação contratual.

Telas sistêmicas internas só possuem valor probatório se corroboradas por outros elementos de prova, conforme Súmula nº 34 da TRU, o que não ocorreu no caso.

A ausência de prova do débito torna a negativação indevida, caracterizando ato ilícito e dano moral presumido, inexistindo anotações preexistentes em nome da parte autora.

O valor de R$ 6.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a inscrição foi única e não houve outras negativações posteriores, nos termos da Súmula nº 29 deste Tribunal.

Nos Juizados Especiais, não há previsão legal para recurso adesivo, razão pela qual é improcedente o pedido de majoração do quantum indenizatório formulado em contrarrazões.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivo para alteração.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da relação contratual não exime a parte ré de demonstrar a existência do débito que motivou a negativação.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas, somente são admitidas se corroboradas por outros elementos probatórios.

A negativação indevida por débito não comprovado enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É incabível recurso adesivo em processos regidos pela Lei nº 9.099/95.

Honorários sucumbenciais fixados em percentual mínimo sobre o valor da condenação não comportam alteração.

Agravo interno manifestamente infundado autoriza aplicação de multa prevista no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 373, II; Lei nº 9.099/95; Súmulas nº 29 e nº 34 da TRU.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29/04/2025, DJE 29/04/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para o fim de
majorar
o valor da condenação por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se a sentença quanto ao mais.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso. Pugna pela majoração dos honorários de sucumbência e do
quantum
indenizatório arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

Conquanto a parte reclamada/agravante sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que há nos autos apenas telas de sistema interno (ids.
253635672 / 253635683
). Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

Nesse sentido, as telas de sistema (ids. 253635672 / 253635683), não comprovam a existência de débitos referente ao alegado débito.

De outro tanto, o débito aqui discutido é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior, conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor arbitrado (id. 253635664):

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Quanto ao prequestionamento alegado pela
recorrida
, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração dos danos morais, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, percentual este que não comporta modificação.

O CPC é claro ao determinar a ordem preferencial para o arbitramento dos honorários, sendo (i) pelo valor da
condenação
; (ii) pelo proveito econômico obtido (quando estimável); (iii) pelo valor da causa; e (iv) por apreciação equitativa quando inexistir condenação, impossibilidade de mensurar o proveito obtido ou quando irrisório o valor da causa.

Nesse sentido, nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025